Tribunal: STF
Processo: RHC 117705
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.



    1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes.



    2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.